Tribunal: STF
Processo: HC 221125
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa. Condição de foragida. Participação em audiência virtual. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

 1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 776.345, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

 2.	Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente, acusada da prática dos crimes previstos no art. 288, caput, e art. 273, §1º-B, I, II, V e VI, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, por diversas vezes. O mandado de prisão, contudo, não foi ainda cumprido. 

3.	A parte impetrante alega constrangimento ilegal em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Votuporanga/SP, “que negou o direito da ora Paciente ser interrogada por vídeo conferência mesmo na condição de foragida”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “determinar a participação da ora Paciente na audiência designada para o dia 18/10/2022 de forma virtual, com o fito de exercitar a ampla defesa e contraditório”.

4.	Decido.

 5.	Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).

6.	Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.

7.	Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.

8.	As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 

9.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.

	Brasília, 18 de outubro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
				Relator